Tribunal: TJDFT
Processo: 0742973-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL. FIXAÇÃO DO CRÉDITO POR DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de extinção do cumprimento de sentença e de imposição de sanções legais ao exequente, sob o fundamento de que a tese de quitação integral da dívida já havia sido anteriormente apreciada e afastada. A parte agravante sustentou que o débito exequendo foi quitado em 2021 por meio de depósitos judiciais realizados nos autos de embargos de terceiro, e que, por isso, a execução deveria ser extinta. Defendeu, ainda, a ineficácia da sub-rogação do crédito ao agravado, por ausência de crédito remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve quitação integral da dívida exequenda em momento anterior à sub-rogação do crédito; (ii) estabelecer se a decisão que fixou o valor do crédito em 2024 impede a rediscussão da obrigação em virtude da preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida encontra respaldo no fato de que a alegação de quitação integral já foi anteriormente apreciada e afastada, quando da fixação do crédito exequendo no valor de R$ 1.520.554,43, por meio de decisão judicial transitada sem interposição de recurso.
4. A ausência de impugnação à decisão que fixou o crédito atrai a incidência da preclusão consumativa, impedindo que as partes rediscutam fatos e fundamentos já analisados.
5. A preclusão constitui manifestação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual, e veda a rediscussão de questões decididas com base em fundamentos e provas anteriormente disponíveis.
6. O pagamento, embora constitua matéria de ordem pública, não pode ser oposto para infirmar decisão transitada que reconheceu crédito remanescente, sob pena de violação à coisa julgada interna.
7. A sub-rogação do crédito foi regularmente admitida, e sua validade já foi reconhecida em agravo de instrumento anterior julgado pela mesma Turma, reforçando a estabilidade das decisões proferidas no curso da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação à decisão que fixou o crédito exequendo acarreta preclusão consumativa, impedindo a rediscussão posterior sobre a quitação integral da obrigação.
2. O reconhecimento judicial da existência de saldo devedor, sem recurso da parte executada, inviabiliza a extinção do cumprimento de sentença com base em depósitos anteriores.
3. A sub-rogação regularmente formalizada não pode ser desconstituída com fundamento em alegação de pagamento integral já afastada por decisão judicial transitada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.